Tribunal: TJDFT
Processo: 0701413-75.2023.8.07.0019
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CIVIL. APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. ENCEFALOPATIA. CRIANÇA. HOME CARE. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. BOMBA DE INFUSÃO. NEGATIVA DE COBERTURA. RECUSA INDEVIDA. TUTELA ANTECIPADA DEFERIDA. DESCUMPRIMENTO. ASTREINTES DEVIDAS. DANO MORAL. MAJORAÇÃO. LITIGÂNCIA MÁ-FÉ. NÃO VERIFICADA.
1. Incide o Código de Defesa do Consumidor (Lei n° 8.078/90) aos contratos de plano de saúde, consoante consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no Enunciado n° 608 de Súmula.
2. No caso, foi proferida decisão de tutela antecipada para a autorização e custeio da reposição do fármaco para a bomba intracerebroventricular (intratecal), porém sem cumprimento por 4 dias. As astreintes constituem meio de coerção para o cumprimento da obrigação imposta pela decisão judicial e deve ser aplicada de forma razoável e limitada, de forma a impossibilitar o enriquecimento ilícito. Multa cominatória devida.
3. A litigância de má-fé deve vir acompanhada de comprovação irrefutável de que a parte agiu com dolo ao praticar os atos processuais ou mesmo que se utilizou do Poder Judiciário com fins ilícitos. Hipótese não configurada nos autos.
4. Atenta aos critérios de razoabilidade e de proporcionalidade, considerando a condição econômica da ré, a extensão do dano causado e a vedação ao enriquecimento ilícito do ofendido, tenho que o quantum de R$10.000,00 (dez mil reais), revela-se mais consentâneo com as circunstâncias que permeiam os fatos tratados nestes autos, quais demoras reiteradas e injustificadas para a autorização dos procedimentos e medicamentos necessários pela criança que sofre de doença grave e rara.
5. Apelo conhecido e parcialmente provido.